Tribunal: TCU
Processo: 039.874/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação autuada em razão de pedido de suspensão de decisão da ECT de não prorrogação do contrato de franquia postal celebrado com a franqueada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Afonso Pena Participações Ltda (01.299.615/0001-23) contra o Acórdão 372/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa Afonso Pena Participações Ltda (01.299.615/0001-23) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".